Tribunal: TJSP
Processo: 1037889-17.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência, reconhecendo a inexigibilidade da multa cobrada pela operadora ré, bem como a abusividade no prazo de fidelização que se reiniciou após a renovação do contrato. Operadora de telefonia que insiste na regularidade da cobrança, sob o argumento da

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência, reconhecendo a inexigibilidade da multa cobrada pela operadora ré, bem como a abusividade no prazo de fidelização que se reiniciou após a renovação do contrato. Operadora de telefonia que insiste na regularidade da cobrança, sob o argumento da legitimidade da prorrogação da fidelização de forma automática, com a prorrogação do negócio jurídico. Incidência do CDC à espécie, sendo a autora destinatária final do serviço prestado. Apelada cumpriu integralmente o contrato durante os 36 meses correspondentes ao período de fidelização. Renovação automática do contrato que não importa renovação automática do período de fidelização. Abusividade constatada. Danos morais indenizáveis à autora. Ocorrência. Danos morais "in re ipsa" pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito. Valor da indenização proporcional e devidamente fixado. Honorários majorados. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.